Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703525-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA D E S P A C H O Consulta ao feito de origem evidencia que foi proferida decisão posteriormente à interposição do agravo, deferindo “a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado” (ID 148834100). Nesse contexto, manifeste-se a Agravante sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator